Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
O crime de tentativa de latrocínio se caracteriza quando a violência for exercida no contexto fático do roubo, para o fim da subtração ou para garantir, depois dessa, a impunidade do agente ou a detenção da coisa subtraída, sempre, frise-se, relacionada ao crime em andamento. No caso em análise, não há evidência de que, perseguido, o acusado tenha atirado contra os policiais que o perseguiam.
Em face da regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, recomendável que a detração seja analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo certo que a consideração do tempo de prisão preventiva propicie automático regime menos rigoroso.
Apelações não providas.